Tribunal: TJDFT
Processo: 0732425-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. DEMANDA CUJO VALOR DA CAUSA É BAIXO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MEDIDANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA DA OAB/DF. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Em se tratando de demanda cujo valor atribuído à causa é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2.1. De acordo com o regramento previsto no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.365/2022, [n]a hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
3. Em conformidade com o artigo do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
4. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Distrito Federal, item 1, fixa em 25 (vinte e cinco) URH o valor mínimo dos honorários advocatícios em ações possessórias, e em 30 (trinta) URH caso tais ações possuam pedido liminar.
4.1. Tem-se por impositivo o reconhecimento da falta de razoabilidade na adoção do patamar mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/DF, correspondente a R$ 8.975,50 (oito mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), porquanto desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho exigido dos advogados para o acompanhamento do processo, sobretudo por se tratar de ação que tramitou por período inferior a 3 (três) meses entre a sua propositura e a prolação da sentença e em que sequer fora apresentada resposta do réu.
5. Apelação cível conhecida e não provida.